Tribunal: TJMT
Processo: 1020386-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020386-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MURILO HENNEMANN SILVA - CPF: 055.599.899-16 (ADVOGADO), JULIA FURTADO DE QUEIROZ GOES - CPF: 459.876.701-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– NÃO OPORTUNIZADO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 99, §2º, DO CPC – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

1.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita é garantida pelo artigo
98 do Código de Processo Civil
, sendo devido à parte que comprovar
insuficiência de recursos
para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

2.

O artigo
99, §2º, do CPC
determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o magistrado
deve oportunizar prazo
para que a parte comprove sua hipossuficiência, sendo indevido o indeferimento de plano.

3.

No caso dos autos, a agravante juntou
documentos
demonstrando que sua
renda líquida mensal é inferior a quatro salários mínimos
, não havendo elementos concretos que afastem a
presunção de necessidade do benefício
.

4.

O indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo
a quo
, sem a observância do direito de comprovação da condição financeira da parte, configura
rigor excessivo e violação ao devido processo legal
, bem como impõe a reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JULIA FURTADO DE QUEIROZ GOES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do “
Cumprimento de sentença nº 1004964-73.2024.8.11.0041”
proposta em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, que indeferiu a gratuidade de justiça.

Irresignada com a decisão proferida sustenta que é Professora da Educação Básica e que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Com base nestes fundamentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. (id.228260153)

O efeito suspensivo foi deferido. (id.230190657)

Ausente contrarrazões (id.240458669)

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público direto que justificasse sua atuação nos autos. (id.243366664.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
da agravante, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovariam a sua insuficiência financeira.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita está disciplinada no artigo
98 do Código de Processo Civil
, que estabelece que será concedido à parte que comprovar
insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família
.

O artigo
99, §2º, do CPC
, por sua vez, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver
elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão
, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação da hipossuficiência
.

No caso em apreço, a agravante juntou aos autos
holerite, declaração de imposto de renda e conta de energia elétrica
, demonstrando que sua renda líquida mensal é inferior a
quatro salários mínimos
, não possuindo bens ou rendimentos que indiquem condição financeira suficiente para suportar os custos do processo.

Além disso, a decisão recorrida
indeferiu o pedido de plano, sem oportunizar prazo para a parte demonstrar sua real condição financeira
, violando expressamente o comando do artigo 99, §2º, do CPC.

Dessa forma, a
presunção de veracidade da hipossuficiência alegada pela agravante não foi elidida
, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 4. A declaração prestada de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção iuris tantum de necessidade, que só poderá ser elidida diante de prova concreta em contrário(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1508107 PR 2014/0322151-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019) (grifamos).

No mesmo sentido, a orientação deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013790-17.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

Nesse contexto, o indeferimento da gratuidade da justiça pelo d. juízo
a quo
retrata um rigor desnecessário, visto que a parte agravante logrou comprovar sua condição de hipossuficiente e, uma vez que as provas colacionadas demonstram que esta não possui condições de arcar com as custas do processo, não havendo elementos capazes de afastar a presunção decorrente de hipossuficiência.

Assim, restando demonstrada
a incapacidade financeira da agravante
, bem como a
ilegalidade da decisão recorrida
, impõe-se o
provimento do recurso
para
reformar a decisão agravada concedendo a gratuidade da justiça .

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça à recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025